Tribunal: TJDFT
Processo: 0724164-23.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CASO CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. CITAÇÃO.
1. As dificuldades administrativas para a liberação de documentação (notadamente "Habite-se") não caracterizam culpa exclusiva de terceiro e, por isso, são incapazes de afastar a responsabilidade pelo inadimplemento contratual das construtoras. Precedentes.
2. Configurado o inadimplemento contratual, os juros de mora são devidos a contar da citação (art. 405 do CC).
3. Deve prevalecer o IGPM como índice de correção monetária do valor devido pela apelante em razão da multa pelo atraso da obra e por ter sido o parâmetro pactuado livremente entre as partes, o que afasta a alegada ofensa ao princípio da pacta sunt servanda.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.